Tribunal: TJDFT
Processo: 0751989-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751989-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO AGRAVADO: DEBORA MOREIRA SANTANA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Débora Moreira Santana –, indeferira o pedido de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0000210-65.2019.5.10.0007, sob o fundamento de que os valores a serem recebidos pela executada ostentariam natureza salarial, atraindo a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do diploma processual civil. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a penhora nos moldes postulados e pactuados entre as litigantes, conforme garantia contratual ofertada pela agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, com a ratificação dessa medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, ao firmar a Cédula de Crédito Bancário no 562452, a agravada expressamente vinculara seus direitos creditórios oriundos da mencionada demanda trabalhista, mediante cessão fiduciária, como condição essencial para a concessão do mútuo fomentado, cujo valor do débito inadimplido perfaz atualmente R$13.457,08[2]. Explicara que, diante do inadimplemento das parcelas pactuadas, ensejando antecipação do vencimento da dívida, e do risco iminente de levantamento dos valores no processo trabalhista, exsurgiria imperativo o deferimento da constrição que vindicara. Aduzira que o entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, quanto à natureza salarial das verbas trabalhistas, reputando-as impenhoráveis, careceria de substrato. Narrara que a própria agravada dispusera do crédito como garantia fiduciária, nos moldes do artigo 286 do Código Civil, circunstância que não desnatura a essência alimentar do crédito, mas o tornaria suscetível à constrição. Indicara que a constrição pretendida não incide sobre verbas alimentares da forma como prevista no artigo 1.694 do Código Civil, mas sobre valores já reconhecidos judicialmente e cedidos fiduciariamente, cuja indisponibilidade não se confundiria com a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do diploma processual civil. Verberara que a negativa de penhora externada na origem compromete a utilidade do processo, pois, caso os valores sejam liberados à agravada, a garantia perecerá, redundando na frustração da execução. Elucidara que o pedido cinge-se ao montante vinculado à garantia fiduciária, sem prejuízo do levantamento do saldo remanescente pela executada, e que a urgência da medida decorreria do risco de levantamento dos valores pela agravada, dada a fase em que se encontra o processo trabalhista. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Débora Moreira Santana –, indeferira o pedido de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0000210-65.2019.5.10.0007, sob o fundamento de que os valores a serem recebidos pela executada ostentariam natureza salarial, atraindo a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do diploma processual civil. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a penhora nos moldes postulados e pactuados entre as litigantes, conforme garantia contratual ofertada pela agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, com a ratificação dessa medida. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do que será auferido pela agravada a título de crédito trabalhista decorrente de sentença favorável por ela obtida no bojo da reclamação trabalhista no 0000210-65.2019.5.10.0007, em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste a agravante, na proporção assinalada, e cuja satisfação é perseguida através da ação da qual fora prolatado o decisório arrostado. A controvérsia reside, portanto, na aferição da legitimidade de se penhorar parte do que auferirá a executada renitente à guisa de verbas remuneratórias e indenizatórias, desde que lhe remanesça o suficiente para fomentar suas necessidades materiais com dignidade, ou, ainda, a íntegra do que auferirá, com base no que ficara convencionado entre as partes. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos emerge que a agravante aviara a execução subjacente almejando a satisfação de crédito inadimplido, decorrente de mútuo feneratício fomentado pela recorrente, o qual viera instrumentalizado na Cédula de Crédito Bancário no 562452[3], emitida em 10 de abril de 2024. Aludido instrumento viera aparelhado, ainda, do “Primeiro Aditamento”[4], cujo escopo destinara-se à constituição de garantia, via de cessão fiduciária de direitos creditórios, assumindo a cessionária, ora agravante, a titularidade dos recebíveis até a liquidação integral das obrigações pecuniárias decorrentes do saldo devedor do título de crédito. Assim, conforme defende a agravante, ao ser fomentado mútuo à agravada, restara avençado que seria oferecido em garantia do adimplemento do mutuado os créditos trabalhistas que auferirá eventualmente no ambiente da ação trabalhista individualizada na avença, conforme o disposto na disposição contratual abaixo: “(...) 3. DAS GARANTIAS 3.1. A presente CCB é emitida com a ciência do EMITENTE de que, a qualquer tempo, poderá ser chamado a atender ao compromisso de prestar garantias diante do compromisso ora assumido e dos demais termos da presente CCB. 3.2. O CREDOR ou a quem este vier a indicar ou seu eventual cessionário poderá, a qualquer tempo, exigir sejam constituídas, reforçadas ou substituídas garantias à presente CCB (“Nova Garantia”), mediante carta enviada ao EMITENTE sob protocolo ou registro postal, devendo o EMITENTE indicar a “Nova Garantia” no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de vencimento antecipado da presente CCB, independentemente de interpelação judicial ou notificação judicial ou extrajudicial. 3.3. As Partes desde já acordam que a formalização da referida garantia deverá ser instrumentalizada por meio da emissão de instrumento apartado de garantia bem como aditamento à presente CCB de modo a identificar e atualizar a presente cláusula de garantias. 3.4. As Partes desde já anuem e o EMITENTE se obriga a constituir garantia através da Cessão Fiduciária de Direitos, cujo montante deverá representar 30% (trinta por cento) do saldo devedor desta CCB (“Reforço Compromissado”), garantia esta melhor descrita e constituída nos termos do instrumento particular de Cessão Fiduciária de Direitos em Garantia a ser emitido pelas Partes (“Termo de Garantia”). 3.5. Para fins de cumprimento do Reforço de Garantia, as Partes anuem que esta deverá ocorrer de acordo e dentro dos seguintes prazos (“Prazos para Reforço de Garantia”): a) Emissão do Termo de Garantia no prazo de até 02 (dois) dias corridos, contados da emissão da CCB, devendo este estar acompanhado de relação de processos judiciais cujos direitos creditórios são cedidos e que lastreiem a garantia, sob pena de vencimento antecipado da presente CCB. (...)”[5] – grifos nossos. “(...) Considerando que: a) Em 10/04/2024, o EMITENTE emitiu a Cédula de Crédito Bancário no 562452 (“CCB”), em face de UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (“Credor Primário”), no âmbito da qual foi pactuada operação de crédito no valor de R$ 3.233,38 (três mil e duzentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) (“Valor do Crédito”), o qual deverá ser pago pelo EMITENTE, na forma estabelecida na referida CCB; b) A referida CCB contou com a previsão de eventuais reforços de garantia por meios de constituição de novas garantias pessoais ou reais; c) Na mesma data, a referida CCB foi cedida ao CREDOR ora qualificado, que passou a ser o titular da CCB e suas garantias, presentes e futuras. As Partes decidiram por incluir garantia à CCB, bem como alterar e incluir determinadas condições, termos, obrigações e declarações na CCB, de forma a consolidar sua nova redação e, para tanto, convencionam o presente PRIMEIRO ADITAMENTO À CCB no 562452 (“Aditamento”) para constar as novas condições do título. 2. DA NOVA GARANTIA 2.1. EMITENTE, por ser o único e exclusivo titular de determinados Direitos Creditórios oriundos de processos judiciais, por meio desse Aditamento constitui em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações assumidas na CCB ora aditada, a seguinte garantia: Cessão Fiduciária de Direitos em Garantia, assumindo o CREDOR/CESSIONÁRIO, a titularidade dos Recebíveis até a liquidação integral das obrigações decorrentes do saldo devedor da CCB ora aditada (“Cessão Fiduciária”). 2.2. A garantia de Cessão Fiduciária encontra-se melhor descrita e constituída nos termos e condições a seguir avençados (“Contrato de Cessão Fiduciária”) celebrado de forma concomitante e de forma integrante a este Aditamento, o qual passa a fazer parte da CCB ora aditada como parte acessória e inseparável. 2.3. A Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido) garantirá o pagamento pontual do valor do crédito, da remuneração, e das demais obrigações previstas na CCB, até o limite dos valores contratados na CCB (inclusive perdas e danos), conforme definido neste Instrumento (“Obrigações Garantidas”). As características das obrigações garantidas, para fins de cumprimento dos requisitos legais de validade e eficácia, especialmente do artigo 1.362 e seguintes do Código Civil e artigo 66-B da Lei no 4.728 (conforme abaixo definido) estão descritas a seguir e na CCB, ora objeto de aditamento. 3. DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA 3.1. Objeto. Em garantia das Obrigações Garantidas, por este Contrato e na melhor forma de direito, DEBORA MOREIRA SANTANA, BRASILEIRO, BARTENDER, (...), doravante, igualmente, denominado “Fiduciante”, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 66-B da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada (“Lei no 4.728”), do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, conforme alterado (“Decreto no 911”), e da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), cede e transfere, em caráter irrevogável e irretratável, em favor do Credor (ora também denominado “Fiduciário”), livres e desembaraçados de quaisquer Ônus (conforme abaixo definido), a propriedade fiduciária dos seguintes bens e direitos (“Cessão Fiduciária”): (i) todos e quaisquer recebíveis e direitos, presentes e/ou futuros, inclusive principais e acessórios, tais como atualização monetária, juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, valores devidos por rescisão ou extinção antecipada, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos contratuais devidos ao Fiduciante, que sejam decorrentes ou relacionados aos direitos de crédito oriundos dos Processos (e seus respectivos precatórios eventualmente emitidos) listados e pormenorizados no Anexo I; sendo que, em relação a tais direitos, será aplicável o disposto no artigo 1.361, §3o, do Código Civil, incluindo, mas não se limitando, a todos os frutos, rendimentos e aplicações (“Processos” e “Direitos Creditórios”);”[6] – grifos nossos. “ANEXO I Direitos Creditórios em Garantia Dados do Processo: No do processo: 0000210-65.2019.5.10.0007 Vara/Tribunal: 0007 Valor da Causa: R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil e novecentos reais) Requerente/Autor: DEBORA MOREIRA SANTANA Requerido/Réu: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. Tipo de processo: TRABALHISTA”[7] – grifos nossos. Nesse contexto, por intermédio do mencionado aditivo contratual, a agravada consumara a transferência, em caráter irrevogável e irretratável, em favor da agravante, da propriedade fiduciária dos direitos creditórios oriundos da reclamação trabalhista no 0000210-65.2019.5.10.0007, atualmente em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, movida contra a sociedade empresária Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S.A. E, defronte o noticiado inadimplemento, ensejando o vencimento antecipado da dívida, a agravante manejara o executivo subjacente, cujo valor do débito inadimplido perfaz atualmente R$13.457,08[8]. Defronte a apuração de que os créditos derivados da demanda trabalhista dados em garantia já se encontram em fase de liquidação, com iminente liberação de valores, a exequente postulara, liminarmente, o arresto, mediante a constrição prévia do numerário no rosto dos autos do referido processo trabalhista, ou via sistema SISBAJUD, independentemente da prévia angularização processual, sob o fundamento de risco ao resultado útil do processo e perecimento da garantia. Apreciando aludida postulação, o Juízo do executivo indeferira a medida com espeque no artigo 830 do diploma processual civil, ao fundamento de que “(...) o arresto pressupõe que o endereço da parte devedora seja conhecido, mas que a parte não seja encontrada para ser citada. Segundo a jurisprudência, ainda é possível a efetivação da medida se esgotadas as diligências para a localização da parte devedora.”[9] Interposto agravo em face do decidido, o recurso sobejara desprovido[10]. Após, a exequente tornara a vindicar a efetivação de penhora no rosto dos autos trabalhistas[11]. Entrementes, diante da oposição de embargos à execução pela executada, autuados sob o no 0707131-24.2025.8.07.0006 e distribuídos por prevenção em 19/05/2025, o Juízo de origem considerara suprido o ato citatório, fulcrado na ciência inequívoca do processo[12]. Ademais, ao aquilatar o vindicado pela exequente, promovera o indeferimento da constrição requestada, sob o fundamento de que “os valores devidos à executada na ação trabalhista possuem natureza salarial”, sendo dotados de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV). Confira-se: “SUPRIMENTO DA CITAÇÃO Segundo o art. 239 do CPC, a citação é ato essencial para a validade do processo civil, sendo que sua falta pode ser suprida com o comparecimento espontâneo da parte ré/executada. A propósito, confira-se: (...). No caso em análise, a parte executada compareceu em juízo, com a interposição dos embargos à execução n. 0707131-24.2025.8.07.0006, distribuído por prevenção em 19.05.2025, razão pela qual considero suprida a citação, pela ciência inequívoca do feito. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS O prazo para pagamento do débito executado começou a fluir da data do comparecimento espontâneo, 19.05.2025, tendo esgotado há tempos. No momento, o exequente pede a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista no 0000210-65.2019.5.10.0007, em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, sobre os créditos pertencentes a Débora Moreira Santana, até o limite do débito exequendo, no valor de R$ 11.775,45. O pedido, contudo, não merece acolhimento. Conforme documentos acostados, os valores devidos à executada na ação trabalhista possuem natureza salarial. O art. 833, IV, do CPC dispõe serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese prevista no § 2o do referido dispositivo legal. O § 2o do art. 833 do CPC excepciona a impenhorabilidade apenas quando a penhora se destina ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor superarem cinquenta salários mínimos mensais. No presente caso, não há notícia de que os créditos trabalhistas recebidos pela executada ultrapassem tal limite ou que se destinem ao pagamento de prestação alimentícia. O tema foi aprofundado pela Corte Especial do STJ no Recurso Especial no 1.815.055, rel. Min. Nancy Andrighi, ao distinguir entre verbas de natureza alimentar (como salários e honorários advocatícios) e prestações alimentícias propriamente ditas (aquelas decorrentes de obrigação legal, indenizatória ou voluntária, fixada em favor de quem depende do valor para sobreviver). Concluiu-se, no referido precedente, que a exceção à impenhorabilidade aplica-se exclusivamente às prestações alimentícias, e não às demais verbas de natureza alimentar. Ademais, no REsp 1.954.380/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial consolidou a tese de que a verba honorária sucumbencial, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). No caso concreto, o crédito perseguido pelo exequente decorre de cédula de crédito bancário, não se enquadrando na exceção legal que permite a mitigação da impenhorabilidade dos créditos trabalhistas da executada. Ademais, não há prova de que os créditos trabalhistas da devedora superem cinquenta salários mínimos mensais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos da ação trabalhista no 0000210-65.2019.5.10.0007, em trâmite na 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, dos créditos pertencentes à executada Débora Moreira Santana. (...).” Ato contínuo, a exequente aviara petição indicando, dentre outros tópicos, a subsistência de garantia, consubstanciada no crédito oriundo da demanda trabalhista, veja-se: “(...) Inicialmente informa que a própria executada colocou o seu processo trabalhista como garantia de pagamento, bem como, resta comprovado que está INADIMPLENTE. Portanto, pede que este juízo respeite o contrato realizado entre as partes, na qual a executada CONCORDA E COLOCA o seu processo trabalhista como garantia em caso de inadimplemento. Ademais, restou comprovado que os valores depositados no processo trabalhista já estão em fase de liberação, ou seja, caso não seja deferido o pedido de penhora no processo trabalhista, a exequente irá perder sua única garantia. Cabe ressaltar que a penhora é apenas para garantir este juízo, já que mesmo devidamente intimada a executada NÃO realizou o pagamento! Ou seja, a executada não corre risco algum caso seja deferido a penhora no processo trabalhista. Subsidiariamente, caso não entenda pela penhora no rosto dos autos trabalhista a qual a própria executada colocou como garantia de pagamento, requer a exequente penhora online no valor de R$ 13.278,36 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) para assim satisfazer seu crédito.”[13] Isso nada obstante, o Juízo, aludindo à decisão que indeferira a constrição, fulcrado na impenhorabilidade, consignara que “(...) [a]pesar da disposição contratual, a Decisão de Id 241303324 foi clara em dispor que os valores são impenhoráveis, considerando que o crédito do exequente não tem origem alimentar. O exequente deverá exercer sua pretensão diretamente no Juízo Trabalhista, nos termos do art. 286 do Código Civil. (...)”[14]. Após, apreciando o pedido de consulta de patrimônio expropriável via SISBAJUD, noticiara-se que a pesquisa retornara infrutífera[15]. Em seguida, a agravante vindicara novamente a efetivação de penhora no rosto dos autos trabalhistas aduzindo que “(...) como há valores para serem recebidos pela executada no processo trabalhista no 0000210-65.2019.5.10.0007, conforme se comprova em anexo, pede para que seja deferido a penhora no rosto do referido processo, para assim satisfazer o crédito da exequente. (...)”[16]. Na sequência, irrompera o decisório objurgado, que indeferira a postulação nos seguintes termos, litteris: “A parte exequente requer a penhora no rosto dos autos n. 0000210-65.2019.5.10.0007, referente a crédito trabalhista (Id 255828187). Conforme sentença proferida no processo em questão, os valores a receber constituem verba de natureza salarial, consistente em horas extras e reflexo de gorjetas sobre férias, gratificação natalina e FGTS. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: (...) A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Portanto, considerando que os valores a serem recebidos pela parte executada constituem verba salarial, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos n. 0000210-65.2019.5.10.0007. Encaminhem-se os autos para pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo, nos temos da Decisão de Id 250890416. (...)”[17] Em face desse provimento é que a agravante se insurgira, aduzindo, em síntese, que o Juízo a quo apreendera erroneamente pela impenhorabilidade consignada no estatuto processual civil, dado que a própria agravada ofertara o crédito trabalhista em garantia do mútuo que lhe fora fomentado. Assim é que, apurada a subsistência do oferecimento da garantia, deve ser investigada a legitimidade da disposição, pois não compreende nenhuma ressalva sobre o alcance de eventual constrição dos créditos trabalhistas a serem revertidos à obrigada. Quanto ao tópico, depura-se que não subsiste qualquer ilegalidade a enodoar a garantia firmada. É que, integrando o patrimônio disponível da obrigada, nada obstante a natureza alimentar da verba, afigura-se plenamente possível sua disposição em ato emanado de vontade livre e desembaraçada da mutuária. Com efeito, o negócio jurídico entabulado encontra arrimo no artigo 1.361 do Código Civil, segundo o qual “[c]onsidera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor”. Nessa vertente, conquanto tenha sido tema controvertido e aplicável somente por analogia, a cessão de créditos trabalhistas (CC, art. 286) tem sido placitada pelos tribunais especializados daquele ramo do direito, confira-se: “AGRAVO DE PETIÇÃO. TERCEIRA INTERESSADA. CESSÃO DE CRÉDITO. Em decisões recentes o Tribunal Superior do Trabalho tem admitido a cessão do crédito trabalhista para terceiros, conforme previsto no artigo 286, do Código Civil, por ausência de violação a princípio constitucional. Recurso a que se dá provimento para deferir o ingresso da terceira interessada como credora do valor constante no contrato de cessão de crédito.” (TRT-1 - Agravo de Petição: 01004844120205010431, Relator.: ALVARO LUIZ CARVALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Quarta Turma, Data de Publicação: DEJT) – grifos nossos. “RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA INIBITÓRIA VOLTADA À PROIBIÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE DEMANDAS TRABALHISTAS. ILICITUDE CONTRATUAL "A PRIORI" NÃO RECONHECIDA. FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DE DESÁGIO PREJUDICIAL AOS CEDENTES. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS CLÁUSULAS QUE IMPÕEM AO CEDENTE A OBRIGAÇÃO DE REVOGAR O MANDATO DO SEU ADVOGADO E DE OUTORGAR NOVO MANDATO AOS ADVOGADOS INDICADOS PELA CESSIONÁRIA. TUTELA INIBITÓRIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. A celebração de contratos de cessão de créditos de demandas trabalhistas não encontra oposição na natureza da obrigação e na lei (artigo 286 do Código Civil). Além de inexistir vedação explícita do ordenamento jurídico à cessão de créditos trabalhistas, alguns dispositivos legais a admitem expressamente, como o artigo 22 da Lei 14.193/2021 e o antigo parágrafo 4o do artigo 83 da Lei 11.101/2005 (revogado pela Lei 14.112/2020). Na atualização de 28.10.2008, o artigo 100 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho previa que "a cessão de crédito prevista no artigo 286 do Código Civil não se aplica na Justiça do Trabalho", mas, a partir de nova atualização e sistematização, ocorrida em 17.08 .2012, a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho não tratou mais a respeito da cessão de créditos trabalhistas. No panorama jurídico atual, não há como afirmar-se que o contrato de cessão de créditos de demandas trabalhistas seria ilícito "a priori", e, diante da ausência de provas suficientes para a conclusão de que o deságio imposto pela ré seria inequivocamente prejudicial aos cedentes, não se acolhe a pretensão do autor de que a ré seja condenada a abster-se de firmar quaisquer contratos de cessão de créditos trabalhistas. (...). Recurso ordinário a que dá provimento parcial para conceder-se a tutela inibitória consistente na determinação de que a ré abstenha-se de celebrar contratos de cessão de créditos de demandas trabalhistas que imponham aos cedentes a obrigação de revogarem os mandatos dos seus advogados e de outorgarem novos mandatos aos advogados indicados pela cessionária, sob pena de pagamento de multa.” (TRT-9 - ROT: 0000638-57.2022.5.09 .0011, Relator.: LUIZ EDUARDO GUNTHER, Data de Julgamento: 15/06/2023, 5a Turma, Data de Publicação: 26/06/2023) “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. CESSÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. A cessão de crédito, prevista nos artigo 286 do código civil, configura negócio jurídico pelo qual uma das partes transfere a um terceiro os direitos creditórios decorrentes de determinada relação jurídica obrigacional. A hipótese também se encontra amparada pelo Código de Processo Civil, aplicável subsidiária e supletivamente ao processo trabalhista, precisamente no inciso III, do art. 778. Assim sendo, desde que cumpridos os requisitos do negócio jurídico, a transferência de créditos trabalhistas pelo credor a terceiro estranho à lide é plenamente possível.” (Processo: AP - 0001481-05.2014.5.06 .0102, Redator: Larry da Silva Oliveira Filho, Data de julgamento: 09/11/2023, Quarta Turma, Data da assinatura: 12/11/2023) (TRT-6 - Agravo de Petição: 0001481-05.2014.5.06 .0102, Data de Julgamento: 09/11/2023, Quarta Turma) Destarte, se a própria cessão do crédito trabalhista a terceiro afigura-se válida, não subsiste motivo para denegar-se a possibilidade de que o crédito trabalhista oriundo de eventual reclamação, em contratos bancários, figure como garantia, como sucedera no caso. Ademais, o mero fato de a verba ser alimentar e impenhorável não elide a possibilidade de que sobre ela incida convenção de dispostição pelo titular, como ocorre no caso de empréstimo consignado ou mediante desconto em conta corrente, hipóteses nas quais o trabalhador, com o viso de obter a contratação de mútuo, assegura o pagamento mediante desconto em folha de pagamento ou em sua conta bancária. Nessa perspectiva, apreende-se, ademais, que a garantia entabulada previra que o crédito trabalhista seria consumido somente até o patamar necessário ao adimplemento da dívida. Registre-se, ainda, que, em compasso com o preconizado pelo princípio da legalidade, ao particular é assegurada a liberdade de fazer tudo que não lhe é vedado por lei, observada, ainda, a função social do contrato (CF, art. 5o, II; CC, art. 421). Ante essas inexoráveis apreensões, a constituição da garantia fiduciária segregara o crédito trabalhista do patrimônio de livre disposição da devedora. A partir do aperfeiçoamento do negócio jurídico validamente celebrado por agente capaz e envolvendo objeto lícito, possível e determinado (CC, art. 104), a titularidade do crédito, sob condição resolúvel, passara, pois, a integrar a esfera patrimonial da agravante. Assim é que, em dissonância com o assentado no decisório vergastado, não se trata de vilipêndio à garantia da impenhorabilidade do salário (CPC, art. 833, IV), a qual, inclusive, tem sido objeto de relativização pelo Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que, a despeito da constrição de determinado percentual, afigure-se possível ser assegurada a subsistência do devedor. Consignada a legitimidade e viabilidade da garantia, infere-se que, a despeito de não postulado com essa conformação, a agravante, em verdade, pleiteia a realização de medida urgente, fulcrado, em suma, no iminente de perecimento do crédito a ser recebido pela agravada no bojo da reclamação trabalhista no 0000210-65.2019.5.10.0007, haja vista que o processo se encontra em fase de execução, com a possibilidade de levantamento de valores pela agravada a qualquer momento. Com efeito, de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes.” Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Ocorre que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, deve derivar de elementos que evidenciem a subsistência da postulação e de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[18] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “Pode ainda justificar-se o arresto ou a indisponibilidade quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hipótese em que tais medidas executivas são requeridas com fundamento no art. 799, VIII do CPC/2015. (...) A concessão de arresto cautelar, (...), dependerá da presença dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (periculum in mora e fumus boni iuris (cf. art. 300 do CPC/2015).” Corroborando esse entendimento, Luiz Guilherme Marinone[19] assentara o seguinte: “Pode o exequente postular tutela cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução. Poderá fazê-lo desde logo na petição inicial ou a qualquer tempo, por mero requerimento nos autos. Tem de alegar e provar a verossimilhança de suas alegações e a urgência na concessão da tutela jurisdicional. Em princípio, não há lógica em se requerer tutela da evidência na inicial da execução, já que o processo executivo não almeja a solução de controvérsia, já se iniciando com a satisfação do interesse fixado no título; por isso, dado o objetivo desse processo, não há razão para buscar solução de controvérsia acelerada.” Destaca-se, ainda, a lição de Araken de Assis[20] fixando que: “O art. 799, VIII, aparentemente atrela a concessão das medidas antecipatórias, cautelares ou satisfativas a pedido do credor e à ocasião do ajuizamento inicial. (...) Esta medida previne a fraude contra a execução (art. 792, III). E, ao restringir o crédito do executado, tem efeitos similares ao protesto do título judicial (art. 517) e a inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3.o). (...) Em realidade, o art. 799, VIII, representa extensão do poder geral de tutela de urgência do juiz, e, portanto, não depende da iniciativa do exequente. O juiz pode ordená-las ex officio. Na prática, todavia, a informação de que o executado tende a praticar esta ou aquela fraude, alienando ou ocultando bens, revela-se virtualmente inacessível ao órgão judiciário sem a denúncia do exequente. Claro está que nada impede a cautela de ofício. Tampouco as medidas repressivas tomadas pelo juiz para garantir o bom êxito da realização do crédito se cingem ao momento temporal do ajuizamento da pretensão a executar. Elas podem ocorrer no curso do procedimento e em estágio mais adiantado dele, toda vez que concorram os respectivos pressupostos e se verifique alguma situação de perigo.” Sob essa ótica, a concessão do arresto executivo cautelar, de acordo com o estatuto processual civil, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação. Quanto ao “fumus boni juris”, tratando-se de pretensão executória, deve ser compreendido, para fins de concessão da tutela liminar, como inerente à necessidade da prestação imediata. É que já não se afigura viável se debater a plausibilidade do direito, pois já retratado em título executivo judicial ou extrajudicial, conforme o caso. Volvendo o enfoque à controvérsia instaurada, a mora exsurge incontroversa e a garantia consistente nos direitos creditórios da Reclamação Trabalhista no 0000210-65.2019.5.10.0007 corre risco de perecimento, tendo em vista a inadimplência em que incidira a agravada, assim como, dado o estágio em que se encontra aqueles autos trabalhistas, a possibilidade de levantamento de valores pela agravada a qualquer instante. Assim, a medida constritiva pleiteada, de arresto, não se confunde com a penhora de bens do devedor para pagamento de dívida quirografária. Ao revés, trata-se, em verdade, de providência acautelatória destinada a apreender o crédito que já pertence fiduciariamente ao credor, impedindo que a garantia se esvazie. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme se afere dos arestos adiante ementados, verbis: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto cautelar - Contratação de empréstimo com créditos referente aos direitos trabalhistas dados em garantia - Inadimplência das parcelas contratada e existência de risco de liberação do crédito trabalhista - Demonstração dos requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC - Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Deferida a tutela de urgência para determinar a realização do arresto cautelar no valor da dívida nos autos do processo trabalhista - Recurso provido para esse fim.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22138108720248260000 São Paulo, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024) – grifos nossos. “Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto. Preservação de garantia ofertada no empréstimo. Cessão de crédito trabalhista em garantia. Risco de levantamento de quantia pelo executado cedente. Requisitos legais preenchidos. Expedição de ofício possível, para penhora no rosto dos autos da garantia nos autos da ação trabalhista. Decisão reformada, com observação. Recurso provido, nos termos da fundamentação.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22555399320248260000 São Paulo, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 19/09/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024) – grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. EXEQUENTE AGRAVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO ESTÁ GARANTIDA PELA CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS CRÉDITOS DE AÇÃO TRABALHISTA EM FASE DE EXECUÇÃO. INDÍCIO DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22593116420248260000 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 02/10/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024) – grifos nossos. Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada pela agravante está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com o efeito suspensivo ativo que reclamara. Com fundamentos nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, defiro a penhora postulada pelo agravante, determinando que haja a averbação da penhora, no equivalente ao montante atualizado do débito, das verbas a serem auferidas pela agravada no bojo dos autos no 0000210-65.2019.5.10.0007, em trânsito perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 256696648, fls. 241/242, dos autos originários. [2] Planilha de ID 245283202, fl. 207, dos autos originários. [3] Documento de ID 234138928, fls. 104/123, dos autos originários. [4] Aditamento de ID 234138929, fls. 124/145, dos autos originários. [5] Documento de ID 234138928, p. 3, fl. 106, dos autos originários. [6] Documento de ID 234138929, p. 2/3, fls. 125/126, dos autos originários. [7] Documento de ID 234138929, p. 19, fl. 142, dos autos originários. [8] Planilha de ID 245283202, fl. 207, dos autos originários. [9] Decisão de ID 235535929, fls. 175/176, dos autos originários. [10] Ementa de ID 249844665, fls. 214/215, dos autos originários. [11] Petição de ID 238058264, fl. 188, dos autos originários. [12] Decisão de ID 241303324, fls. 195/197, dos autos originários. [13] Petição de ID 241366685, fls. 200/201, dos autos originários. [14] Decisão de ID 244691406, fl. 205, dos autos originários. [15] Certidão de ID 255724543, fl. 225, dos autos originários. [16] Petição de ID 255828187, fl. 231, dos autos originários. [17] Decisão de ID 256696648, fls. 241/242, dos autos originários. [18] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo IV. DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, Seção II. Da citação do devedor e do arresto Art. 830. Página RL-1.162 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.162. [19] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo I. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 799. Página RL-1.155. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.155. [20] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, TÍTULO I – FUNÇÃO EXECUTIVA EM GERAL 4. INSTITUTOS GERAIS DA FUNÇÃO EXECUTIVA https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/103700439/v20/document/149948026/anchor/a-149948026.